Tribunal: TJDFT
Processo: 0732319-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732319-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LAIRTO JOAO SPERANDIO DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o documento de ID no 54483295 está indisponível para visualização (informação de falha no carregamento do documento PDF). Concedido o prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no artigo 1.007, §7o, do CPC, para sanar o referido vício, o recorrente quedou-se inerte. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007